Tribunal: TCU
Processo: 034.977/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal o ato de concessão de pensão militar emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Sara Inez Silva Costa em face do Acórdão 2696/2023-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de pensão militar emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Comando da Marinha.